Tribunal: TJDFT
Processo: 0705717-58.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO. ART. 226, CPP. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. PROVA TESTEMUNHAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O reconhecimento pessoal, corroborado por outros elementos probatórios da autoria e materialidade delitivas, é apto a amparar o decreto condenatório. Assim, se a própria vítima reconhece, sem margem de dúvidas, o autor dos fatos, tanto na fase investigativa quanto em juízo, o procedimento previsto no art. 226 do CPP se torna dispensável, bem como maiores discussões a respeito de suas formalidades.
2. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
3. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva, amparada nos firmes depoimentos judiciais, todos ratificando as alegações trazidas em sede policial, aliados à prisão em flagrante do acusado na posse dos bens subtraídos, não havendo margem para dúvida e afastando, por consequência, o in dubio pro reo.
4. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.